Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sinop, que nos autos n.o
1000349-60.2020.8.11.0015 – ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais –
Inconformado, em suas razões alega em síntese, ausência do periculun in mora, que o procedimento requerido não é urgente/necessário /imprescindível.
Sustenta que a parte Agravada firmou contrato de cartão de crédito com a Recorrente.
Que as meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumaria do nobre magistrado, devendo o mesmo se pautar em meios probatórios hábeis para deferir tutela antecipada.
Assevera que, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas; ainda, que o contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício; portanto, que os elementos contidos nos autos não são capazes de demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo devida instrução do feito para a averiguação de sua procedência.
Que se impõe de imediato a reforma da decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada.
Registra que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial.
No que tange a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, que a decisão ignora o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; ainda, deve ser fixada em montante justo e equânime, de forma a atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, a teor do disposto no artigo 5o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.
Sustenta a necessidade de limite máximo para multa cominatória.
Requer seja recebido o presente agravo como instrumento, seja concedido efeito suspensivo r. decisão até deliberação final dos pontos discutidos neste recurso.
Ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para fins de reforma da decisão vergastada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator